Tribunal: STF
Processo: RE 1494027
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. LEI Nº 9.503/1997. VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO. RESOLUÇÕES DO CONTRAN Nº 489/2014 E 502/2014. NORMAS POSTERIORES MAIS BENÉFICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por empresa particular contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução fiscal.



    2. O cerne do recurso diz respeito à possibilidade de retroação das Resoluções do CONTRAN n. 489/2014, 502/2014 e 625/2016, que alteraram os limites de peso a serem transportados por veículos em vias terrestres, nos termos do art. 231, V, do CTB.



    3. Na espécie, os embargos foram opostos contra execução fiscal na qual se busca o pagamento de dívida referente a multas por infração de trânsito lavradas pelo DNIT entre 28/7/2010 e 17/6/2011, totalizando R$ 16.796,34 (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), devido ao excesso de peso em ônibus de propriedade da ora apelante.



    4. De acordo com a apelante, os limites de peso estabelecidos pela Resolução do CONTRAN n° 210/2006, que teria motivado a imposição das multas cobradas na execução fiscal, foram alterados pelas Resoluções do CONTRAN n. 489/2014, 502/2014 e 625/2016, razão pela qual os fatos que justificaram a sanção deixaram de ser infração.



    5. De acordo com a sentença, " (...) ainda que se considerasse que as Resoluções posteriores do CONTRAN, a saber, 489/2014, 502/2014 e 625/2016, citadas pela embargante,(que, à luz do art. 24 da LINDB, acima referido, poderiam ser caracterizadas como mudança posterior de orientação geral, na espécie "especificações contidas em atos públicos de caráter geral") teriam aumentado os limites de peso em favor da demandante, é incontestável que todas elas entraram em vigor, no mínimo, nas datas de suas publicações, tampouco existe previsão expressa em qualquer delas de que poderiam retroagir. 13. Portanto, em nome da segurança jurídica, elas não possuem o condão de modificar os atos jurídicos consumados em 2010 e 2011, segundo a lei vigente ao tempo em que se constituíram (Resolução nº 210/2006 do CONTRAN), no sentido de eliminar o excesso de peso então constatado e, por conseguinte, as infrações que ensejaram as multas. 14. Por fim, com a devida vênia aos que defendem um pensamento diferente, entendo que a retroatividade da norma mais favorável somente se aplica no âmbito penal, segundo previsão expressa da Carta Magna, nos termos do seu art. 5º, XL ".



    6. A sentença impugnada não está em harmonia com os precedentes desta Corte Regional e do STJ, que admitem a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais favorável, sob os influxos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, o qual não é limitado ao âmbito do direito penal estrito, aplicando-se ao direito administrativo sancionador. Precedente: PROCESSO Nº 08000946920174058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 14/12/2021.



    7. A pretensão deduzida pela apelante é a aplicação das novas regras estabelecidas pelas Resoluções n. 502/2014 e 489/2014 do CONTRAN, as quais aumentaram o limite de excesso de peso permitido no eixo, desde que não haja nenhuma irregularidade no peso bruto total. Ampliados os limites de peso, como demonstrado nos documentos que repousam nos autos, não há que falar em excesso de peso, a afastar a infração que originou a multa. Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal Regional os seguintes arestos: PROCESSO: 08139688720204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 03/05/2022; PROCESSO: 08080773520204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/07/2022.



    8. À luz da documentação técnica do fabricante Mercedes Benz, verifica-se que o preso bruto total (PBT) do modelo O 500 RS 1836 corresponde a 18.500 kg, com eixo dianteiro de 7.000 kg e eixo traseiro de 11.500 kg. Por seu turno, o modelo O 500 RSD 2436 tem um peso bruto total de 24.000 Kg, com limite de peso de 7.000 kg para o eixo dianteiro, de 11.000 kg para o eixo motriz e de 6.000 kg para o eixo auxiliar, em perfeita adequação com as Resoluções 502/2014 e 489/2014 do CONTRAN, a denotar a harmonia entre o limite técnico definido pelo fabricante e o limite regulamentar previsto nas mencionadas resoluções. Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 08243424920194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 18/04/2023.



    9. A despeito de o Plenário desta Corte Regional ter anteriormente decidido que não é competência do Judiciário criar uma norma mais favorável, ampliando a retroatividade de uma norma já existente, como definido no incidente de inconstitucionalidade no Processo n. 0809329-65.2016.4.05.0000, cumpre esclarecer que o referido feito tratou da limitação temporal art. 22, II, da Lei nº 13.103/2015, tema diverso do ora examinado, que envolve a aplicação do princípio constitucional da retroatividade benéfica da norma punitiva diante da nova resolução do CONTRAN que estabelece um novo limite de peso. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Regional: PROCESSO Nº: 08145780520204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 21/11/2023; PROCESSO 08105591920214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 12/12/2023.



    10. Apelação provida.



    12. Condena-se a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 16.796,34), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente